Tribunal: TJBA
Processo: 8058460-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058460-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: QUELI JERSICA DE JESUS BRITO Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE INVESTIGADOR. EDITAL SAEB Nº 02/2022. CANDIDATA EXCLUÍDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OCORRIDO HÁ MAIS DE DEZESSEIS ANOS, ARQUIVADO E SEM DESDOBRAMENTOS NA ESFERA CRIMINAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2022), em razão de contraindicação na fase de investigação social, com fundamento em fatos antigos e sem condenação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a legalidade da exclusão da candidata do concurso público com fundamento em fatos antigos e já superados, sem sentença penal condenatória, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A legislação estadual e o edital preveem a fase de investigação social como etapa eliminatória, condicionada à constatação de conduta incompatível com o cargo. 4. Contudo, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a simples existência de inquéritos, processos arquivados ou anotações administrativas sem condenação penal não autoriza, por si só, a exclusão de candidato em concurso público. 5. No caso concreto, os fundamentos da contraindicação referem-se a Procedimento Administrativo Disciplinar de 2007 e inquérito policial arquivado, bem como anotações irrelevantes, como infrações de trânsito e dívidas, sem elementos contemporâneos ou concretos que revelem conduta incompatível com a função pública. 6. A aplicação de penalidade com base em fatos pretéritos sem repercussão criminal configura sanção de caráter perpétuo e viola os princípios constitucionais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Mandado de Segurança conhecido e concedido. Tese de julgamento: “A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social exige motivação objetiva e atual, não sendo legítima quando fundada em registros antigos e desacompanhados de condenação penal.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 11.379/2009, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22 (RE 560.900/DF); STJ, RMS 67572/SE; STJ, AREsp 1806617/DF; TJBA, Mandado de Segurança nº 8012493-52.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8058460-23.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante QUELI JERSICA DE JESUS BRITO e, na condição de autoridade impetrada o SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora